Tribunal: STF
Processo: ARE 1460799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL FUNDADA EM TORTURA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TORTURA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. EXECUÇÃO DO VERBO “ADQUIRIR”. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL INCONTESTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. BIOGRAFIA CRIMINAL DEMONSTRATIVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “b”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente a pretensão acusatória ofertada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena definitiva de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime de tráfico de substâncias entorpecentes.



    2. As teses recursais trazem, ab initio, preliminar de nulidade do inquérito policial pela suposta prática de tortura e, no mérito, elenca alegação de atipicidade da conduta do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas; absolvição do apelante, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação; a redução da pena-base ao patamar mínimo, diante da valoração indevida das circunstâncias judiciais; aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.



    3. Sobre o pleito de nulidade por suposta prática de tortura contra o acusado no curso do inquérito policial, diviso que nenhum elemento concreto é trazido, pelo apelante, ao bojo dos autos, indicando a prática de qualquer espécie de tortura. Aliás, o apelante foi assistido, desde o início, por advogado, inclusive no auto de prisão em flagrante do apelante foi lavrado na presença do causídico, de modo que se praticada qualquer forma de agressão, o fato teria sido imediatamente comunicado ao Juízo pelo advogado que acompanhara o termo inquisitorial de prisão. Acrescente-se, ainda, que a sentença penal condenatória ora hostilizada encontra fundamento de validade não nos elementos coletados na fase inquisitorial, mas nas provas coligidas durante a instrução criminal, regida pelos princípios do contraditório e ampla defesa.



    4. No que tange à atipicidade da conduta, é cediço que o tráfico é crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado), de modo que a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. No caso em tablado, o apelante encontra-se incurso no verbo nuclear “adquirir”, porquanto foi flagrado na posse de 26g (vinte e seis) de crack.



    5. A tese defensiva de insuficiência de prova não pode nem deve prosperar, porquanto, diversamente do alegado, o conjunto probatório se mostra firme, robusto e suficientemente convincente. A materialidade delitiva está demonstrada nos autos de apresentação e apreensão da substância, conforme páginas 26/27 e 28, que, submetido a exame pericial de páginas 101/102, atestou que “a amostra examinada é CRACK, que é a cocaína em forma de pedra.” De outro lado, a autoria do delito está suficientemente demonstrada através da prova testemunhal, materializada nos depoimentos dos policiais, responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da droga e na prisão do acusado.



    6. Dosimetria da pena revista, para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que se mantém na segunda fase, à míngua de atenuantes e agravantes; e, por fim, inexistindo causas de aumento e, considerando que o sentenciado não faz jus à causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, tendo em vista sua vida pregressa e a natureza e a expressiva quantidade de drogas, fixo a PENA FINAL em 5(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500(QUINHENTOS) DIASMULTA, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena definitiva reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse capítulo recursal, alega o recorrente, preliminar de nulidade do Inquérito Policial, por supostamente ter sofrido tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão.



    De plano, é indispensável destacar que nenhum elemento concreto é trazido, pelo apelante, ao bojo dos autos, indicando a prática de qualquer espécie de tortura.



    Aliás, o apelante foi assistido, desde o início, por advogado, inclusive no auto de prisão em flagrante do apelante foi lavrado na presença do causídico, conforme se vê à pág. 06 e 07, de modo que se praticada qualquer forma de agressão, o fato teria sido imediatamente comunicado ao Juízo pelo advogado que acompanhara o termo inquisitorial de prisão.



    E, mesmo que o exame pericial de página 105 tivesse atestado a existência de ofensa à integridade física do recorrente, inexiste prova que demonstre nexo de causalidade entre tais lesões e os responsáveis pela prisão do acusado.



    Acrescente-se, ainda, que a sentença penal condenatória ora hostilizada encontra fundamento de validade não nos elementos coletados na fase inquisitorial, mas nas provas coligidas durante a instrução criminal, regida pelos princípio do contraditório e ampla defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente